Tribunal: TJDFT
Processo: 0756385-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0756385-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG – dentre outras resoluções, debitara-lhe a obrigação de depositar em juízo os valores já antecipados, a título de locativos, pela empresa Smaff Import Veículos ou apresentar os cheques e notas promissórias por ela repassados e que estejam em sua posse ou de Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda. – ME, no prazo de 15 (quinze) dias. Objetiva o agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame, tornando sem efeito a declaração de ineficácia do adiantamento dos aluguéis referente ao período de março/2024 a março/2028, realizado pela Smaff Import Veículos Ltda. E endereçado à Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a decisão arrostada apreendera que a penhora dos locatícios que lhe são devidos pela Smaff teria sido deferida por meio da decisão individualizada pelo identificador número 29392554, ao passo que a aludida locatária teria tomado ciência desse fato por meio da intimação indicada no identificador número 34690443. Verberara que, entrementes, a decisão de identificador número 29392554 referir-se-ia a locatícios devidos à época pela Jorlan, e não pela Smaff, acrescendo que a parte dispositiva da aludida decisão versaria sobre penhora de valores que já teriam sido recebidos. Sustentara que, outrossim, houvera equívoco no que se refere à suposta intimação da Smaff acerca da penhora mencionada, uma vez que o identificador indicado - número 34690443 -, refere-se à certidão do oficial de Justiça, atestando o resultado negativo da medida, ensejando que inexistiria similitude fática entre os fatos narrados pelo Juízo de primeira instância e a conclusão adotada, ao afirmar que a penhora sobre os aluguéis devidos pela Smaff teria sido deferida em 25/03/2019 e que a referida locatária teria sido formalmente intimada em 20/05/2019. Asseverara que o magistrado de origem limitara-se a transcrever parte de outra decisão – com identificador de númro 46399602 –, por meio da qual apreciara pedidos da ACE e da Santa Fé, que haviam se apresentado nos autos como titulares de locatícios penhorados nos autos, provimento que, segundo sustentara, é estranho à controvérsia instaurada, uma vez que que a tese aventada não trata da titularidade dos locatícios, mas da ausência de decisão determinando a penhora dos locatícios devidos pela Smaff, assim como de ausência de prova de sua intimação sobre a referida penhora. Acrescera que, ainda que em outro momento processual os aluguéis oriundos de determinada relação de locação tenha sido objeto de penhora, encerrando-se a locação, encerra-se a penhora, pois o que é objeto da constrição é o aluguel oriundo daquela relação jurídica específica, consignando que, no caso, não houvera efetiva demonstração da penhora dos locatícios devidos pela Smaff, de forma que eventual nova penhora não poderia ter efeitos retroativos, alcançando acordos comerciais pretéritos. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG – dentre outras resoluções, debitara-lhe a obrigação de depositar em juízo os valores já antecipados, a título de locativos, pela empresa Smaff Import Veículos ou apresentar os cheques e notas promissórias por ela repassados e que estejam em sua posse ou de Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda. – ME, no prazo de 15 (quinze) dias. Objetiva o agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame, tornando sem efeito a declaração de ineficácia do adiantamento dos aluguéis referente ao período de março/2024 a março/2028, realizado pela Smaff Import Veículos Ltda. E endereçado à Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME. Deflui do alinhavado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo material hábil a legitimar a determinação de que o executado deposite em juízo o equivalente aos locativos devidos em razão da locação de imóvel de sua titularidade e que teriam sido adiantados pela locatária ou apresente os cheques ou notas promissórias eventualmente dados em pagamento antecipado da locação, defronte à subsistência de determinação anterior de penhora dos aludidos alugueres. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme se infere dos autos, o agravado maneja há muito cumprimento de sentença em desfavor do agravante - Grupo OK Construções e Incorporações S/A. Durante o itinerário procedimental, diante da renitência do executado em realizar a obrigação exequenda, fora determinada, em 18/06/2018, a penhora dos valores que aufere a título de alugueres do imóvel de sua propriedade, situado no SIA Trecho 1, lotes 50, 60, 70, 80 e 90, nesta capital, locado à Smaff Hyundai, limitada a constrição a 80% dos locativos mensais[1]. Dessa decisão o agravante tivera inequívoca ciência, pois opusera embargos de declaração, ao passo que a locatária restara igualmente cientificada, pois efetivada sua intimação, somente não tendo sido ultimada a penhora em razão de os alugueres terem sido adimplidos de forma antecipada, consoante certificado pelo oficial de justiça[2]. Registre-se que, consoante emerge dos autos, conquanto o imóvel seja da propriedade do executado, quem o administra é a sociedade Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda.-ME, que, nessa condição, firmara com a locatária contrato de locação tendo como objeto o imóvel individualizado, cujos locativos restaram adimplidos de forma antecipada até março de 2020[3]. Ademais, seguindo o curso procedimental, a locatária, intimada a realizar o depósito dos locativos, informara nos autos que adviera a celebração de termo aditivo ao contrato de locação com a sociedade Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda.-ME, prorrogando-se o prazo por 120 (cento e vinte) meses, com encerramento em 09/03/2034, mediante antecipação dos pagamentos dos alugueres entre o período de março/2024 e março/2028, destacando que, dessarte, somente poderá ser cumprida a determinação após o prazo final estipulado pela antecipação[4]. Sob essa realidade é que adviera a decisão vergastada, adiante transliterada[5]: (...) Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por Centro Empresarial Varig (CEVARIG) em face de Grupo OK Construções e Incorporações LTDA. O exequente, Centro Empresarial Varig (CEVARIG), e a locatária SMAFF Import Veículos Ltda. ("SMAFF") se manifestaram em relação à penhora dos aluguéis do imóvel locado pela SMAFF, que pertence ao executado Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. ("Grupo OK"). A locatária SMAFF Import Veículos Ltda. (SMAFF), por meio da petição de ID 241040047, informou que firmou termo aditivo ao contrato de locação em 05/03/2024, prorrogando o prazo até 09/03/2034. Alegou que, em contrapartida, antecipou os pagamentos de aluguel para o período de março/2024 a março/2028 à sua locadora, Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME, de modo que a ordem de depósito em juízo somente seria possível após março/2028. Posteriormente, em 12 de setembro de 2025 (ID 249797587), em resposta à determinação para comprovar o adiantamento, a SMAFF juntou cópias de cheques e notas promissórias emitidas em favor da Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda – ME (IDs. 249797588, 249797589, 249797591), esclarecendo que os documentos se encontram em posse da locadora. O Grupo OK, na petição de ID 246177097, corroborou a manifestação da SMAFF, afirmando que o adiantamento dos aluguéis foi feito antes da intimação deste Juízo, de forma que a penhora somente alcançaria os valores a partir de março/2028. O CEVARIG, nas petições de ID 242266198 e ID 246429666, argumentou que a penhora sobre o aluguel da SMAFF não é nova, tendo sido deferida em 25/03/2019 (ID 29392554) e a SMAFF intimada em 20/05/2019 (ID 34690443), sem que houvesse revogação da ordem. Alegou que o Grupo OK, mesmo sendo proprietário do imóvel (ID 15719627), utiliza outras empresas do seu grupo econômico, como a Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME, que já foi reconhecida por este Juízo como integrante do grupo econômico (ID 46399602), para firmar contratos e administrar os aluguéis, sendo o Grupo OK o beneficiário final. O exequente requereu que a SMAFF e o Grupo OK sejam impedidos de negociar antecipação de aluguéis previamente penhorados e que o Grupo OK deposite em juízo os valores já antecipados ou os cheques repassados pela SMAFF. Em virtude das alegações da SMAFF e da necessidade de comprovação dos adiantamentos, este Juízo concedeu a última oportunidade para a SMAFF apresentar as provas, o que foi feito por meio da petição de ID 249797587. É o relatório. Decido. O exame dos autos revela que a penhora sobre os aluguéis devidos pela locatária SMAFF (do imóvel localizado no SIA Trecho 01, Lote 50, 60, 70, 80 e 90 - Brasília/DF), foi deferida em 25/03/2019 (ID 29392554), a SMAFF foi formalmente intimada em 20/05/2019 (ID 34690443) e essa decisão de penhora não foi revogada. Além do mais, a propriedade do imóvel é do executado Grupo OK, conforme certidão de matrícula de ID 15719627, páginas 10 a 12. A alegação da SMAFF de que a locação é mantida com a Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME , e não diretamente com o Grupo OK , é irrelevante, uma vez que este Juízo já firmou o entendimento neste processo de que a "Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME" é uma das empresas que compõem o grupo econômico controlado pelo Grupo OK, e que, como a propriedade do imóvel pertence ao executado, é indiferente qual empresa administra o aluguel para fins de penhora (ID 46399602). Desse modo, os aluguéis pertencem ao Grupo Ok e a penhora dos locatícios recai sobre o patrimônio do Grupo OK. Uma vez intimado da penhora do crédito, a locatária SMAFF não poderia realizar pagamentos ao seu credor (o locador Grupo OK ou empresa do mesmo grupo econômico), sendo considerados ineficazes em relação ao processo executivo, conforme previsto no art. 312 do Código Civil. A SMAFF tinha ciência inequívoca da penhora desde 20/05/2019, conforme certidão de ID 34690443. Dessa forma, o novo acordo de adiantamento dos aluguéis, feito em 05/03/2024, para o período de março/2024 a março/2028, é ineficaz em relação ao presente cumprimento de sentença, por ter sido realizado após a intimação da penhora. A SMAFF não agiu com a diligência esperada, visto que não buscou esclarecimentos do Juízo antes de formalizar um novo adiantamento em favor de empresa do grupo econômico do executado, conforme já advertido anteriormente neste processo (ID 40696048). Presume-se, portanto, a má-fé da locatária SMAFF e do executado ao negociarem o adiantamento de aluguéis que já estavam penhorados e com ordem de depósito em juízo, o que caracteriza a prática de deslealdade processual, como já consignado em casos análogos (ID 23579821). Portanto, as negociações de antecipação de aluguéis realizadas pela SMAFF após a sua intimação da penhora são ineficazes perante este Juízo, e a locatária deve a este Juízo os aluguéis referentes ao período de antecipação, que deveriam ter sido depositados em conta judicial. Considerando que a SMAFF juntou notas promissórias e cheques (ID 249797588 e ID 249797589) que representam o adiantamento realizado à Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME, o Grupo OK deve ser intimado para entregar as notas promissórias e os cheques em juízo. ANTE O EXPOSTO: a) Declaro ineficaz em relação a este cumprimento de sentença o adiantamento dos aluguéis do período de março/2024 a março/2028 realizado pela SMAFF Import Veículos Ltda. à Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME; b) Defiro o pedido do CEVARIG para que a SMAFF Import Veículos Ltda. deposite em juízo o valor total dos aluguéis do período de março/2024 a setembro/2025 (totalizando 19 meses, conforme planilha de ID 241040049 e documentos de ID 249797588 e ID 249797589), e os subsequentes, no prazo de 15 dias a contar da intimação desta decisão. A SMAFF deverá ser advertida de que o descumprimento de ordem judicial implicará a desconsideração do pagamento feito diretamente ao Grupo OK ou empresas do grupo e a possível aplicação de multa por ato atentatório contra a dignidade da justiça; c) Determino que o Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. junte aos autos os valores já antecipados pela SMAFF Import Veículos Ltda. e/ou os cheques e notas promissórias que foram repassados pela locatária e que estejam em posse do Grupo OK ou da Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda – ME, no prazo de 15 dias; d) Defiro a expedição de ofício ao D. Juízo da 8a Vara Cível, solicitando que os valores depositados na conta judicial vinculada ao processo no 0011281-86.1997.8.07.0001, que sejam referentes ao aluguel da empresa Hex Informática Ltda., sejam transferidos para conta judicial vinculada ao presente feito, em virtude da anterioridade da penhora; e) promova-se nova intimação da locatária Hex Informática Ltda., no endereço da Sala 103, Torre Sul (Torre C), Condomínio do Edifício Centro Empresarial Varig, para que passe a efetuar os depósitos dos alugueis mensais exclusivamente na conta judicial vinculada ao presente cumprimento de sentença, conforme já determinado na decisão de ID no 208813317; f) Intimem-se as partes sobre o ofício de ID. 252801555, no qual foi comunicada a designação de leilão do imóvel de matrícula, no 29.903, Lote de terreno B, da quadra CN-1, do Setor Comercial Norte, pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Intimem-se. (...)” Sob essa realidade, sobeja que a locatária Smaff. Import Veículos Ltda. há muito tem ciência da penhora efetivada no ambiente de executivo deflagrado em desfavor do ora agravante, incidente justamente sobre os locativos devidos no ambiente do contrato de locação que firmara com a administradora Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda.-ME, ensejando que a antecipação de pagamento que realizara efetivamente seja declarada ineficaz. Ora, inviável que, sob a realidade descortinada, seja assimilado, como subsistente, nova relação locatícia ou que a locatária não tem ciência da penhora incidente sobre os locativos devidos pelo locador, constrição ultimada no ambiente do executivo promovido em desfavor dele. Demais de tudo, o agravante, que é o efetivo destinatário dos alugueres, pois o imóvel é de sua titularidade, detém conhecimento da constrição e da necessidade de recolhimento do equivalente ao valor dos alugueres em juízo. Se ignora essa determinação, está sujeito às inflexões derivadas da sua posição. Os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade impunham-lhe a obrigação de velar pela ultimação da penhora, não legitimando a construção de situações destinadas a obstarem a realização do comando constritivo. Ainda que tudo o que alinhara na peça recursal se descortinasse como fatos processuais, o que não se afigura viável, estava compelido a velar pela ultimação da penhora que atinge os locativos de sua titularidade, essa a obrigação processual que lhe estava reservada. Assim é que deveria a locatária ter recolhido em juízo o equivalente aos locativos penhorados, liberando-se da obrigação, tornando ilegítimo o adiantamento que realizara quanto aos locativos objeto do aditivo celebrado, pois deles não poderia dispor, precipuamente com a participação do agravante. O agravante, dessa forma, deve realizar a obrigação que lhe fora afetada, depositando em juízo o equivalente ao adiantamento efetivado pela locatária ou apresentando os cheques ou notas promissórias eventualmente dados por ela em pagamento. Conforme pontuado, não se afigura viável e conforme os contornos procedimentais e os deveres e obrigações afetas a todos os litigantes, que a fórmula engendrada seja ratificada e manejada como forma de obstar a consumação da penhora. A realização da obrigação exequenda é o norte do processo executivo, devendo o juiz da execução valer-se de todos os instrumentos para alcançar o patrimônio expropriável da titularidade do executado. Havendo recalcitrância do obrigado ou criação de formas de dificultarem a realização do comando expropriatório, o legislador processual confere ao juiz instrumentos, inclusive atípicos, volvidos a assegurarem a realização da prestação executiva demandada. Assim é que, constritos os locativos da titularidade do executado, deve a penhora ser consumada, não podendo o convencionado entre a administradora da locação e a locatária sobrepor-se ao desiderato da execução. Tendo sido construída forma de contorno da constrição, deve ser revertida, conforme bem encaminhado pelo eminente juiz do executivo. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17708571 (fls. 10.118/10.119), Cumprimento de Sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001. [2] - ID Num. 34690443 (fl. 12.708), Cumprimento de Sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001. [3] - ID Num. 43468216 (fls. 13.712/13713), Cumprimento de Sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001. [4] - ID 241040047 (fls. 23.005/23.006), Cumprimento de Sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001. [5] - ID 253181540 (fls. 23.270/23.272), Cumprimento de Sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001.